Tribunal: TJES
Processo: 0056394-69.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0056394-69.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON SOARES DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0056394-69.2013.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADENILSON SOARES DOS SANTOS, ITALO ANCELMO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FUNDAMENTOS DO RECURSO ADSTRITOS À APLICAÇÃO DA PENA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NO MÉRITO,
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ADENILSON SOARES DOS SANTOS e ITALO ANCELMO DOS SANTOS contra a sentença do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou ADENILSON por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP), e ITALO por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP), ambos em concurso material (art. 69, CP). As penas foram fixadas em 17 anos de reclusão para ADENILSON e 10 anos de reclusão para ITALO, em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteia o reconhecimento de nulidades processuais e a redução das penas-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade de depoimento prestado em sede policial e da intimação por edital, conforme suscitado pela defesa; (ii) estabelecer se as penas-base aplicadas devem ser reduzidas ao mínimo legal, conforme requerido nas razões de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação foi interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Penal, o que, nos termos da Súmula n. 713 do STF, limita o efeito devolutivo do recurso aos fundamentos da interposição, impossibilitando a apreciação das preliminares de nulidade suscitadas, razão pela qual não são conhecidas.

A fixação das penas-base para ambos os réus foi equivocada, pois a fundamentação considerou circunstâncias inerentes ao tipo penal, tais como a culpabilidade, antecedentes e conduta social. Os maus antecedentes não estão devidamente demonstrados nos autos, e a conduta social foi valorada de forma genérica e sem comprovação nos autos. Assim, as penas-base devem ser reduzidas ao mínimo legal.

Para ITALO ANCELMO DOS SANTOS, a pena-base do homicídio qualificado é fixada no mínimo de 12 anos de reclusão, com redução de 1/3 pela participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), totalizando 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Para ADENILSON SOARES DOS SANTOS, a pena-base do homicídio qualificado é fixada no mínimo de 12 anos de reclusão. A pena-base do crime de ocultação de cadáver também é reduzida ao mínimo de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, totalizando 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, provido.

Tese de julgamento
:

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é restrito aos fundamentos da interposição, conforme a Súmula n. 713 do STF.

A fundamentação da pena deve considerar exclusivamente elementos exógenos ao tipo penal e devidamente demonstrados nos autos.

As penas-base devem ser fixadas no mínimo legal quando não houver justificativa idônea para sua exasperação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, § 1º, 59, 69, 121, § 2º, I e IV, e 211; CPP, art. 593, III, "c"; Súmula n. 713 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 713; TJES, Apelação Criminal, 0000566-89.2015.8.08.0012, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 07.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0056394-69.2013.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADENILSON SOARES DOS SANTOS, ITALO ANCELMO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADENILSON SOARES DOS SANTOS
e
ITALO ANCELMO DOS SANTOS
,
contra a sentença oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Tribunal do Júri), que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o primeiro nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e o segundo nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, §1º, ambos do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 17 (dezessete) anos de reclusão e 10 (dez) anos de reclusão, ambos para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no início do mês de julho do ano de 2012, os denunciados, com a participação do menor H.L., efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Weverton Barbosa da Silva, vulgo “Tito, “Baiano” ou “Baianinho”, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Além disso,
ADENILSON
, juntamente aos adolescentes H.L. e D.L.G., ocultou o cadáver da vítima, enterrando-o em cova rasa.

Na forma das razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, (I) a nulidade de depoimento prestado em sede policial; e (II) a nulidade da intimação por edital. No mérito, pugna pela fixação das penas-bases no mínimo legal e pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Inobstante tenha a defesa suscitado duas preliminares, a interposição do presente recurso de apelação foi feita com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ou seja,
“
quando

houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança”
.

Conforme dispõe a Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, “
o
efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Deste modo,

considerando que o fundamento da interposição do recurso de apelação foi a rediscussão da aplicação da pena, resta inviável a apreciação das demais matérias suscitadas pela defesa em sede de razões recursais, devendo o recurso ser parcialmente conhecido.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2°, INCISO V, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”. 2. No caso, o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais discorrem sobre as hipóteses tratadas no artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000566-89.2015.8.08.0012, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 07/12/2023).

Pelo exposto, não conheço do recurso em relação às preliminares arguidas pela defesa.

Adiante, pugnou a defesa pela redução das penas-bases arbitradas ao mínimo legal.

Em relação aos crimes de homicídio qualificado, a MM. Juíza considerou negativas a ambos os réus a culpabilidade, antecedentes e conduta social, ao passo que em relação ao crime de ocultação de cadáver, reputou negativas ao réu
ADENILSON
a culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
O réu agiu com elevado grau de
culpabilidade
pois, mesmo com conhecimento de que a vítima certamente seria morta, a ‘delatou’ a seu executor. Seus
antecedentes
demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo
afirmado.
Sua
conduta social
foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade.

[...]
”
(Réu
ITALO
, crime de homicídio qualificado)
.

“
[...]
O réu agiu com elevado grau de
culpabilidade
pois assentiu com a morte da vítima. Seus
antecedentes
demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu. Sua
conduta social
foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade.

[...]
”
(Réu
ADENILSON
, crime de homicídio qualificado)
.

“
[...]
Culpabilidade
merecedora de reprovação posto que a supressão de um corpo humano é a derradeira violência que se faz com a matéria, num ato de desprezo e vilipêndio.
Seus
antecedentes
são maculados, assim como sua
conduta social

foi descrita como daquele do inadaptado ao convívio em comunidade [...]
as suas
circunstâncias
são interpretadas em desfavor do réu, uma vez que reveladas detalhadamente – o cadáver foi jogado em uma ‘cova rasa’

[...]
”
(Réu
ADENILSON
, crime de
ocultação de cadáver
)
.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi equivocadamente valorada em desfavor dos réus, porquanto a fundamentação baseou-se em fundamentos inerentes aos tipos penais.

Os maus antecedentes de ambos os apelantes não estão devidamente demonstrados nos autos, sendo que os andamentos processuais juntados ao procedimento não trazem informações referentes à condenação e ao trânsito em julgado.

O desvalor da conduta social igualmente restou inapropriado, sendo genérico e sem comprovação testemunhal nos autos.

De igual maneira, as circunstâncias do crime do crime de ocultação de cadáver foram inerentes ao tipo penal.

De rigor, portanto, o decote das circunstâncias judiciais e o novo cálculo das penas.

1) RÉU ITALO ANCELMO DOS SANTOS
:

Sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base no mínimo legal
de 12 (doze) anos de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço),
fixando-a em
8 (oito) anos de reclusão
.

Resta definitiva a reprimenda acima arbitrada, considerando a ausência de causas de aumento de pena.

Fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

2
) RÉU
ADENILSON SOARES DOS SANTOS
:

2.1) CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
:

Sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base no mínimo legal
de 12 (doze) anos de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

2.
2
) CRIME DE
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
:

Sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Considerando a incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal),
fixo a pena definitivamente em
13 (treze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial
FECHADO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Preservo inalterados os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO

E
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena-base dos recorrentes para o mínimo legal.